Tribunal: TJES
Processo: 5015196-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015196-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRATICO CURSO PREPARATORIO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: DAVI NICOLINI SESCHINI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR POR SUPOSTA IRREGULARIDADE EM CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu o direito do autor à continuidade de curso superior, com restabelecimento da matrícula e acesso a conteúdo acadêmico, além da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.
2. O autor cursou supletivo do Ensino Médio em instituição diversa daquela mencionada em recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES), mas teve sua matrícula em curso superior cancelada com base nessa recomendação.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento da matrícula e fixando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão da matrícula em curso superior com base em recomendação administrativa genérica do CEE-ES, diante da ausência de comprovação de irregularidade no certificado apresentado; e (ii) saber se a conduta da instituição de ensino enseja reparação por danos morais, à luz da relação de consumo e da confiança legítima do aluno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação entre o aluno e a instituição de ensino configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC.
6. O certificado de conclusão do Ensino Médio foi emitido por instituição regularmente autorizada, não se comprovando sua invalidade.
7. A recomendação administrativa do CEE-ES não constitui norma cogente e não pode justificar, por si só, o cancelamento automático da matrícula, sem análise individualizada.
8. A exclusão do aluno em fase avançada do curso, sem comprovação de má-fé, ofende os princípios da razoabilidade, legalidade e segurança jurídica.
9. O cancelamento indevido da matrícula gerou frustração e transtornos relevantes ao autor, caracterizando abalo moral indenizável.
10. O valor fixado na sentença observou os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão de matrícula em curso superior com base em recomendação administrativa genérica do CEE não é legítima, se ausente comprovação concreta de irregularidade no certificado apresentado. 2. A frustração do legítimo direito à continuidade dos estudos, em fase avançada do curso, caracteriza abalo moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 205; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5016810-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015196-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RECORRIDOS: DAVI NICOLINI SESCHINI, INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA, PRATICO CURSO PREPARATORIO LTDA - ME

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR POR SUPOSTA IRREGULARIDADE EM CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu o direito do autor à continuidade de curso superior, com restabelecimento da matrícula e acesso a conteúdo acadêmico, além da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.
2. O autor cursou supletivo do Ensino Médio em instituição diversa daquela mencionada em recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES), mas teve sua matrícula em curso superior cancelada com base nessa recomendação.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento da matrícula e fixando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão da matrícula em curso superior com base em recomendação administrativa genérica do CEE-ES, diante da ausência de comprovação de irregularidade no certificado apresentado; e (ii) saber se a conduta da instituição de ensino enseja reparação por danos morais, à luz da relação de consumo e da confiança legítima do aluno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação entre o aluno e a instituição de ensino configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC.
6. O certificado de conclusão do Ensino Médio foi emitido por instituição regularmente autorizada, não se comprovando sua invalidade.
7. A recomendação administrativa do CEE-ES não constitui norma cogente e não pode justificar, por si só, o cancelamento automático da matrícula, sem análise individualizada.
8. A exclusão do aluno em fase avançada do curso, sem comprovação de má-fé, ofende os princípios da razoabilidade, legalidade e segurança jurídica.
9. O cancelamento indevido da matrícula gerou frustração e transtornos relevantes ao autor, caracterizando abalo moral indenizável.
10. O valor fixado na sentença observou os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão de matrícula em curso superior com base em recomendação administrativa genérica do CEE não é legítima, se ausente comprovação concreta de irregularidade no certificado apresentado. 2. A frustração do legítimo direito à continuidade dos estudos, em fase avançada do curso, caracteriza abalo moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 205; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5016810-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos morais e danos materiais ajuizada por
DAVI NICOLINI SESCHINI
em face de
PRÁTICO CURSO PREPARATORIO LTDA - ME, MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA, INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA.
Aduz a parte autora, em síntese, que concluiu o 1º e 2º anos do Ensino Médio em 2020 e 2021, e, diante da pandemia da COVID-19 e do desejo de cursar o ensino superior em Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, optou por finalizar o Ensino Médio via supletivo.

Afirma que contratou os serviços do PRATICO CURSO PREPARATÓRIO LTDA, acreditando que havia vínculo com a instituição de ensino superior (primeira requerida), tendo sido, na verdade, matriculado pela intermediária na segunda requerida, ao custo de R$ 1.480,00. Após concluir o supletivo, ingressou na graduação desejada, na modalidade EaD. No entanto, em maio de 2024, foi surpreendido com o cancelamento de sua matrícula pela primeira requerida, sob alegação de irregularidade nos documentos de conclusão do ensino médio, sem chance de regularização. Informa ainda, que falta apenas um período e o TCC para concluir o curso, e por isso requer, em caráter de urgência, a reativação imediata de sua matrícula, com acesso às aulas e documentos.

Por tais razões, pretende a manutenção do contrato e direito à conclusão do curso com emissão de diploma e histórico; indenização por danos materiais de R$1.480,00 bem como a reparação por danos morais de no mínimo R$10.000,00.

Em contestação, a Multivix Serra (ID 12680605), alega que o autor apresentou certificado de conclusão do Ensino Médio emitido pelo Complexo Educacional do Cariri, cuja validade foi questionada pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo devido à oferta irregular de cursos EAD fora da Paraíba. Por recomendação do CEE, a matrícula foi cancelada, e as mensalidades pagas foram integralmente reembolsadas em 20/06/2024. A instituição nega qualquer responsabilidade indenizatória.

Por sua vez, o Instituto Educacional Cariri, apresentou defesa (ID 12680623) alegando ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, sustentou que o curso do autor seguiu normas do MEC e que o CEE não tem competência para invalidar certificados. Alega que não houve ato lesivo e que a responsabilidade pelo cancelamento não lhe cabe.
Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 12680627), com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR à primeira corré MULTIVIX SERRA que reestabeleça a matrícula da parte autora no curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas por ela ofertado a distância, com o restabelecimento do seu acesso às aulas ministradas e à integral documentação atinente ao negócio jurídico por eles celebrado, por intermédio da plataforma digital da referida instituição de ensino, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

b) CONDENAR a primeira corré MULTIVIX SERRA ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda.

c)

Julgo improcedente o pedido de danos materiais.

Jugo IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da segunda corré INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI.

Irresignada, a MULTIVIX interpôs Recurso Inominado (ID 12680629), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não há qualquer fundamento para a condenação da Recorrente, isso porque a manutenção da sentença obrigaria a instituição de ensino a desconsiderar normas educacionais expressamente reconhecidas pelas autoridades competentes, configurando, assim, grave afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o Estado do Espírito Santo obteve decisão favorável no agravo de instrumento nº 5017696- 28.2024.8.08.0000, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau e, consequentemente, restabelecendo as restrições impostas pelo CEE-ES.

Contrarrazões ao ID 12680638, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de IDs 12680630 e 12680631.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde logo, que
não assiste razão ao recorrente
.

Em análise dos autos, a controvérsia gira em torno em analisar a validade do certificado e da consequente legalidade do cancelamento da matrícula da parte autora no curso de graduação a distância ministrado pela primeira ré, MULTIVIX SERRA.

O caso em questão versa sobre relação de consumo, evidente entre as partes, o que impõe a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da condição de vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora frente à instituição ré.

Analisando os autos, verifica-se que o autor concluiu, em 13/05/2022, o Ensino Médio na modalidade de EJA, mediante matrícula efetuada por intermédio da empresa Prático Curso Preparatório Ltda., com expedição de certificado pela segunda requerida, INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI. Não há nos autos qualquer comprovação cabal de que o certificado apresentado pelo autor seja inválido ou fruto de prestação educacional irregular.

Em razão disso, a MULTIVIX SERRA justifica o cancelamento da matrícula do autor em razão da recomendação expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES), que teria orientado as instituições de ensino superior a não aceitarem certificados de EJA emitidos por instituições situadas fora do Estado, com especial menção a cursos promovidos por meio do Supletivo Qualivix. Contudo, na hipótese, restou demonstrado que o autor não cursou o supletivo por meio da entidade mencionada na recomendação administrativa (Supletivo Qualivix), mas sim através da empresa Prático Curso Preparatório Ltda., com documentação expedida pela segunda requerida, Instituto Educacional Cariri.

Assim, a recomendação genérica do CEE-ES não pode, por si só, justificar a exclusão da matrícula do autor, sobretudo diante da ausência de evidências concretas de que o certificado apresentado seja inválido ou que a instituição emissora não possua autorização legal para funcionar. Ademais, a aplicação automática de tal recomendação administrativa, sem a devida verificação individualizada da situação fática, afronta os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Ainda que haja conflito entre normas administrativas expedidas por entes distintos da federação, não se pode admitir que o aluno — elo mais frágil da relação jurídica — suporte o ônus exclusivo dessa controvérsia, especialmente quando inexiste má-fé, fraude ou simulação em sua conduta.

Nesse sentido, tem-se posicionado o E.TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ALEGADA IRREGULARIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA.
RESTABELECIMENTO DA MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO.
1.
A recomendação administrativa expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo limita-se a orientar a não realização de novas matrículas de estudantes com certificados emitidos por instituição não credenciada, não havendo fundamento para aplicá-la retroativamente a matrículas já consolidadas.
2. O certificado apresentado pelo agravante é válido nacionalmente, nos termos da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), art. 44, II, e do Decreto nº 5.622/05, sendo emitido por instituição credenciada pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba, inexistindo prova de irregularidade ou invalidez do documento.
3. O cancelamento unilateral da matrícula, após sua aceitação por três semestres consecutivos, fere o princípio da proteção da confiança legítima, vinculado à boa-fé objetiva, ao frustrar as expectativas do agravante quanto à regularidade de sua situação acadêmic
a. 4. Restam configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a demonstração do periculum in mora, representado pelos prejuízos acadêmicos e profissionais irreparáveis decorrentes da exclusão abrupta, e do fumus boni juris, evidenciado pela validade do certificado e pela inaplicabilidade retroativa da recomendação administrativa. 5. Recurso conhecido e provido.(Data: 10/Mar/2025; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5016810-29.2024.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Desta forma, deve-se reconhecer a validade do certificado de conclusão do Ensino Médio apresentado pela parte autora, bem como a ilegitimidade da exclusão da matrícula com base em recomendação administrativa não aplicável ao caso concreto.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, a exclusão abrupta e infundada da matrícula do autor, quando este já se encontrava em fase final do curso superior (com apenas quatro disciplinas pendentes e apresentação de TCC), certamente lhe causou transtornos relevantes, frustração e abalo em sua vida acadêmica e profissional, caracterizando abalo moral indenizável.

O valor fixado pelo juízo de origem, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Incide, neste ponto, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do quantum indenizatório somente se justifica nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante — o que não se verifica no presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)